Tribunal: STF
Processo: ARE 848394
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, INCISOS II, ALÍNEA A, DA LEI ESTADUAL Nº 15.694/2000. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O Tribunal de origem manteve os valores percebidos pelo ora agravado à titulo de gratificação, aplicando o entendimento firmado pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o qual, com base na análise das situação individuais instituídas, entendeu por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas que dispõe acerca do quadro permanente de pessoal e o plano de cargos e remunerações dos servidores da Secretaria de Estado de Cidadania.



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    3. A tese de que o autor não teria direito à gratificação por ser servidor temporário não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



     4. Agravo regimental a que se nega provimento.